Tribunal: TCU
Processo: 047.481/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Sandra de Freire Freitas por acúmulo ilegal de proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 38o Batalhão de Infantaria, em desfavor de Sandra Freire de Freitas, em razão de a responsável ter recebido cumulativamente, entre julho de 2017 e agosto de 2019, aposentadoria por idade, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pensão civil, paga pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, e pensão militar, paga pelo Exército Brasileiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Sandra Freire de Freitas, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Sandra Freire de Freitas, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/6/2017 7.403,83 1/7/2017 4.388,80 1/8/2017 7.403,73 1/9/2017 7.403,73 1/10/2017 7.403,73 1/11/2017 7.403,73 1/12/2017 7.403,73 1/1/2018 7.403,73 1/2/2018 7.478,15 1/3/2018 7.478,15 1/4/2018 7.478,15 1/5/2018 7.478,15 1/6/2018 7.478,15 1/7/2018 12.250,35 1/8/2018 7.478,15 1/9/2018 7.478,15 1/10/2018 7.478,15 1/11/2018 7.478,15 1/12/2018 10.612,94 1/1/2019 7.478,15 1/2/2019 9.871,78 1/3/2019 9.871,78 1/4/2019 9.871,78 1/5/2019 9.871,78 1/6/2019 9.871,78 1/7/2019 14.807,67 1/8/2019 9.871,78 1/9/2019 9.871,78 1/10/2019 2.961,53 9.3. aplicar à responsável Sandra Freire de Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar, com fundamento no art. 46, § 1o, da Lei 8.112/1990, art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 e art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ao 38o Batalhão de Infantaria que proceda ao desconto da dívida na remuneração/proventos da Sra. Sandra Freire de Freitas, caso não atendidas a notificação; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, ao 38o Batalhão de Infantaria e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.